Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700182-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: H. R. S. AGRAVADO: C. E. D., S. E. D. F. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela impetrante R. S. S. assistida por H. R. S., contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0700016-47.2024.8.07.0018 impetrado contra ato atribuído ao C. E. D. e S. E. D. F., na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, em que a impetrante pretendia a sua matrícula em curso supletivo visando a conclusão do ensino médio na modalidade Educação para Jovens e Adultos. A medida liminar foi deferida (ID 54770220). Ante o exposto, intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar resposta ao agravo interposto. Em seguida, intime-se o Ministério Público para manifestação, tendo em vista que a agravante é adolescente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 14:13:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador